Tribunal: TJMT
Processo: 0012454-42.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012454-42.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), TRYON COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.007.687/0001-76 (EMBARGADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISMAEL BAENA CASTILLO - CPF: 151.748.599-15 (EMBARGADO), ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA - CPF: 525.229.979-04 (EMBARGADO), MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 065.825.321-20 (EMBARGADO), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE
– SUCUMBÊNCIA AO VENCIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INTERPOSIÇÃO COM FITO EXCLUSIVO DE PRÉ-QUESTIONAR A MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. n.º 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, podendo ser limitada pelo Poder Judiciário
.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
0012454-42.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

SICREDI OURO VERDE MT

EMBARGADO:

TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e OUTROS.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
SICREDI OURO VERDE MT

(
Id.
182898168
), contra o acórdão que julgou o Agravo Interno, o qual entendeu que as taxas de juros praticadas no presente pacto, encontram-se abusivas conforme o paradigma contido no
REsp nº

1.061.530-RS
.

Alega a embargante que o acordão exarado, encontra-se omisso, sob a égide que
“
ocorre que, por outro lado, o E. STJ estipula que essa comparação deve ser realizada a partir de um conjunto de fatores, e não a mera comparação simples”.

Verbera que a 4ª Turma do E. STJ julgou caso semelhante ao presente, no qual concluiu ser inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuados em instrumento contratual, e que a mera constatação da taxa estar acima da média não é suficiente para caracterizar abuso.

Assevera que “
acórdão embargado fez prevalecer vício de omissão, nos moldes dos art. 489, § 1º, incisos IV e VI c/c art. 1.022, inciso II, parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil, ao não se manifestar a respeito do entendimento firmado na Corte Superior de Justiça sobre a verificação de abusividade em taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários, bem como apresentou violação ao art. 927, inciso III, do CPC".

Requer ao final, atribuição do efeito infringente aos referidos aclaratórios, bem como aduz, a interposição com a finalidade de pré-questionar a matéria (art. 927, inciso III, do CPC, assim como o Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS do STJ) para interposição de recurso a Corte Cidadã.

Foram apresentadas as contrarrazões Id. 184154156, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023